Tribunal: TJSP
Processo: 1004203-06.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Internação involuntária
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de apelação. Remessa Necessária. Ação para Internação Compulsória. Pretensão da autora de que seja realizado acolhimento de seu filho, vez que se trata de pessoa portadora de deficiência mental (CID F19.2/F60.9), diante da incapacidade dos familiares para despender os cuidados necessários para a manutenção de sua vida, especialmente considerando o quadro de saúde que apresenta, com

Ementa:
Recurso de apelação. Remessa Necessária. Ação para Internação Compulsória. Pretensão da autora de que seja realizado acolhimento de seu filho, vez que se trata de pessoa portadora de deficiência mental (CID F19.2/F60.9), diante da incapacidade dos familiares para despender os cuidados necessários para a manutenção de sua vida, especialmente considerando o quadro de saúde que apresenta, com desenvolvimento de comportamento agressivo. Provas dos autos que são suficientes a comprovar o estado de saúde que se encontra o corréu, com relatórios médicos e de rede multidisciplinar do município, com recomendação do tratamento na modalidade postulada. Responsabilidade solidária dos entes políticos, no que diz respeito à propiciar o acesso à saúde. Aplicação ao caso dos art. 6o, art. 23, inciso II, art. 196 e art. 198, Constituição Federal; arts. 219 e 222, da Constituição do Estado de São Paulo; arts. 2o e 6o, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental; Lei Orgânica do Município corréu; Lei n. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação e Remessa Necessária que são improvidos.